Tribunal: TJDFT
Processo: 0728571-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS LASTREADAS EM CONTRATO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DE CONTRATO ANTERIOR. NÃO COMPROVADO. CELEBRAÇÃO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. REJEITADA. CONTINÊNCIA. INEXISTENTE. CONTRATOS DISTINTOS. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPIDO. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS DE OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CAUSA DEBENDI. REPACTUAÇÃO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. FUNÇÃO SOCIAL. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DE OUTRAS NOTAS PROMISSÓRIAS. POSSIBILIDADE. ANTES DA CITAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DA ANUÊNCIA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Segunda Seção, submeteu ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), Tema Repetitivo n. 1.051, a definição se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, e, em julgamento realizado em 09/12/2020, definiu que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
1.1. No contrato celebrado em 2013, as partes estabeleceram como objeto a prestação de serviços jurídicos para proporcionar a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa no âmbito da Receita Federal do Brasil quanto aos débitos previdenciários, bem como a suspensão das execuções fiscais, condicionando-o ao não surgimento novos créditos tributários além dos listados em arquivo anexo.
1.2. Para que o contrato celebrado em junho de 2017 pudesse ser considerado como uma continuidade daquele celebrado em 2013, caberia à parte demonstrar que o objeto daquele contrato não fora cumprido, exigindo a celebração de um novo contrato, o que não ocorreu.
1.3. Deve ser considerado como fato gerador a data do contrato de 2017, 1/6/2017, que ocorreu após o pedido de recuperação judicial feito em 15/4/2014 e deferido em 21/5/2015, não havendo que se falar em incompetência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais para o caso.
1.4. Entretanto, que o exame de pleitos de constrição de bens pertencentes ao patrimônio social da sociedade em recuperação é de competência do Juízo Universal da recuperação, até o trânsito em julgado da decisão que a encerrar, em claro desdobramento da observância ao princípio da preservação da empresa, consoante o disposto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005.
2. Não há que se falar em continência, que se caracteriza quando existir identidade das partes e da causa de pedir, sendo um mais amplo e que abrange o das demais, quando os cumprimentos de sentença decorrem de títulos executivos distintos. Preliminar rejeitada.
3. Apesar de a embargante alegar que o pagamento dos honorários dependia da efetiva redução do passivo fiscal, ad exitum, essa não é a previsão contratual, que contém expressamente uma obrigação de meio.
4. De forma excepcional, nosso ordenamento jurídico comporta a discussão acerca da causa debendi, quando ausente a circulação da nota promissória, considerando deste modo que o título continuaria subordinado à relação jurídica entre as partes, o que ensejaria a oportunidade de discutir a relação originada, dependendo, no entanto, de prova irrefutável e incisiva por parte do devedor.
4.1. Apesar de o contrato conter duas cláusulas que poderiam alterar o valor dos honorários pactuados no caso de inadimplência do REFIS ou da impossibilidade de honrar tais pagamentos e que afastariam a liquidez das notas promissórias, não é possível identificar nenhum documento que indique que a embargante ficou impossibilitada de efetuar o pagamento das parcelas do REFIS, ou mesmo a data em que isso teria ocorrido, não se desincumbido do ônus probatório.
5. Além da impossibilidade de reconhecimento da continuidade do contrato anterior e da ausência de prova sobre a ausência de causa no contrato originário das notas promissórias exequendas, também não foi demonstrado nenhum vício de consentimento na formação do contrato, sendo plenamente válido o ajuste de vontades, inclusive em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda, da autonomia da vontade e liberdade contratual.
6. O aditamento da petição inicial com a inclusão de novas notas promissórias vencidas ocorreu antes da determinação de citação da executada e, portanto, independia do consentimento do réu, inexistindo qualquer mácula no procedimento.
7. Recurso conhecido. Preliminares de incompetência e de continência rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.